Tribunal: TJMT
Processo: 1025054-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025054-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), ALOIZIO GOMES LIMA - CPF: 460.759.761-91 (AGRAVADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PENDENTE SOBRE O VALOR. PRECLUSÃO AFASTADA. REABERTURA DE PRAZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que declarou preclusa a produção de prova pericial médica e encerrou a instrução processual por ausência de depósito dos honorários periciais. A parte agravante não efetuou o depósito em razão da pendência de julgamento de recurso anterior (Agravo de Instrumento n. 1031862-52.2024.8.11.0000) que discutia o valor fixado.

Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para afastar a preclusão da prova pericial, sob fundamento de que a ausência de depósito decorreu do exercício regular do direito de recorrer quanto ao valor dos honorários; e (ii) reabertura de prazo para pagamento dos honorários periciais após a definição do valor pela instância superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de depósito dos honorários periciais gera preclusão da prova quando pendente de julgamento recurso que discute o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial em ações de cobrança de seguro por invalidez é essencial para o deslinde da controvérsia, sendo o meio hábil para atestar a existência, a extensão e a natureza da incapacidade alegada, conforme orientação da Súmula n. 573 do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de depósito dos honorários periciais não implica preclusão imediata da prova quando justificada pela pendência de recurso que discute o valor da verba honorária. O prazo para depósito não é peremptório e pode ser flexibilizado em prol da instrução probatória e da busca da verdade real.

O julgamento do recurso conexo (Agravo de Instrumento n. 1031862-52.2024.8.11.0000) confirmou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Definido o quantum devido, impõe-se a reabertura de prazo para o depósito, a fim de evitar cerceamento de defesa e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

e CAIXA SEGURADORA S/A, contra decisão exarada

pelo Juízo de Direito 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS/MT, que nos

autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C DANOS MORAIS nº 0013929-81.2018.8.11.0004 (Código 291587), proposta por ALOIZIO GOMES LIMA, considerou preclusa a produção de prova pericial médica anteriormente deferida, e encerrada a fase de instrução, estando o feito apto a julgamento, o qual será deliberado com base na prova documental já colacionada nos autos e na regra processual do ônus da prova.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, os Agravantes alegam que a decisão recorrida deve ser reformada, pois não houve o exaurimento da via recursal.

Alegam que, em razão da fixação de valor atinente a trabalho pericial, foi interposto agravo de instrumento, a fim de que houvesse a redução.

Dizem que o pleito liminar, no mencionado agravo (n. 1031862-52.2024.8.11.0000), não foi deferido; que, diante disso, foi interposto Agravo Interno, o qual não foi acolhido, estando pendente a apreciação de embargos de declaração, os quais estão pautados para julgamento em breve (entre 05/08/2025 a 07/08/2025).

Asseveram que tanto o mérito do Agravo, quanto dos embargos aguardam apreciação, de modo que não houve o exaurimento da via recursal.

Mencionam que a produção da prova pericial foi pleiteada tanto pelo autor quanto pelas Agravantes, sendo indispensável no caso para “(...) confirmar as condições de saúde do agravado, bem como para a comprovação dos fatos impeditivos e modificativos de seu direito, conforme regra insculpida no art. 373, II do CPC, além de ser fundamental para realização de um julgamento de mérito justo e efetivo, disciplinado no art. 6º do CPC.

Argumentam que a decisão viola os princípios do contraditório e ampla defesa.

Frisa que o pagamento da perícia, no valor de R$ 8.000,00, não foi realizado porque foi interposto o referido agravo de instrumento, que se encontra pendente de julgamento.

Afirmam que “(...) a r. decisão merece ser reformada, oportunizando a realização de perícia médica pleiteada por ambas as partes, a qual é de suma importância à instrução do feito, cujo pagamento da verba honorária deverá ser realizada após julgamento definitivo do agravo de instrumento. Veja que a produção de prova pericial não implica em qualquer prejuízo às partes. Pelo contrário pois, conforme já destacado, é prova indispensável e imprescindível ao deslinde da controvérsia”.

Asseveram que “(...) os Tribunais Superiores vêm reformando as decisões em que não fora oportunizada a realização de perícia, uma vez que a constatação da invalidez e sua ciência inequívoca dependerá de laudo médico conclusivo”.

Acrescentam que “(...) o prazo para pagamento dos honorários periciais não é um prazo peremptório e, portanto, não está sujeito à preclusão, especialmente quando a perícia é imprescindível ao deslinde da controvérsia, como no caso em testilha”; que “(...) é desarrazoado impedir a realização da perícia, somente pelo fato de a seguradora não ter realizado o pagamento dos honorários quando pendente de julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou a proposta dos honorários periciais”; que “(...) É certo que o prazo para depósito dos honorários periciais é dilatório e, não peremptório. E não se pode dizer haver preclusão em matéria de prova, porque esta 8 pode ser determinada pelo juízo a qualquer tempo, inclusive de ofício, por ser o julgador o destinatário da prova, mormente quando antes tenha sido verificada a sua essencialidade, nos exatos termos do art. 370 do CPC”.

Alegam que “(...) A antecipação do julgamento da lide sem a devida produção de prova imprescindível será temerária e afronta ao art. 355, I, do CPC”.

Requerem “(...) a) atribuir EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, ficando suspensa a decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo; e b) CONHECER e PROVER este Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, para afastar a alegação de preclusão na produção da prova pericial haja vista que, o valor dos honorários periciais não foi depositado tendo em vista que, contra a decisão que homologou foi interposto agravo de instrumento, pendente de julgamento. c) Sucessivamente, caso a ora agravante não tenha êxito na concessão de ambos os efeitos ao agravo de instrumento de n.º 1031862- 52.2024.8.11.0000, após decisão dos embargos de declaração, seja oportunizada a agravante a realização do depósito dos honorários, mantendo o valor retido no processo até o julgamento definitivo daquele agravo de instrumento, determinando o regular prosseguimento em 1ª Instância, com realização da prova pericial”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e CAIXA SEGURADORA S/A, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais (nº 0013929-81.2018.8.11.0004), declarou preclusa a produção da prova pericial médica e encerrou a instrução processual, em razão do não depósito dos honorários periciais.

Alega a parte Agravante que a decisão recorrida cerceia seu direito de defesa, uma vez que o depósito dos honorários não foi efetuado pois encontrava-se pendente de julgamento o Agravo de Instrumento nº 1031862-52.2024.8.11.0000, no qual se discutia justamente a redução do valor homologado (R$ 8.000,00). Sustenta que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa, que versa sobre invalidez, e requer o provimento do recurso para afastar a preclusão e oportunizar o pagamento dos honorários após o trânsito em julgado da discussão sobre o valor.

Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia central reside na possibilidade de o Juízo a quo decretar a preclusão da prova pericial por ausência de depósito dos honorários, no momento em que ainda tramitava, neste Tribunal, recurso interposto pela parte devedora questionando a exorbitância do valor arbitrado.

Inicialmente, cumpre destacar que a produção de prova pericial, nas ações de cobrança de indenização securitária por invalidez, revela-se, em regra, indispensável para a verificação da existência da incapacidade, sua extensão e o nexo de causalidade, elementos essenciais ao julgamento de mérito justo e efetivo. Sob essa ótica, aplica-se, por analogia e reforço argumentativo, o entendimento consolidado na Súmula 573 do STJ, a qual dispõe que "Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez [...] depende de laudo médico". Embora a súmula trate especificamente do DPVAT e da prescrição, sua ratio evidencia a centralidade da prova técnica para a aferição de invalidez em contratos de seguro.

No caso em tela, verifica-se que a Agravante não se manteve inerte. Pelo contrário, exerceu seu direito de recorrer contra o valor dos honorários periciais, fixados em R$ 8.000,00, através do Agravo de Instrumento nº 1031862-52.2024.8.11.0000. O encerramento da instrução e a declaração de preclusão da prova pelo Juízo de origem, antes do desfecho daquele recurso, configura medida precipitada que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

É imperioso observar o resultado do julgamento do recurso conexo (Agravo de Instrumento nº 1031862-52.2024.8.11.0000), mencionado pela Agravante e a cuja decisão este Relator também proferiu voto. Naqueles autos, esta Egrégia Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que homologou os honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), reconhecendo a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, conforme ementa do acórdão já publicado.

Portanto, definida a questão referente ao quantum dos honorários no recurso apenso, não há mais óbice para o regular andamento do feito. Contudo, a manutenção da decisão agravada nestes autos (que decretou a preclusão) impediria a Agravante de produzir a prova pela qual lutou, criando uma situação processual antinômica: a parte teve o mérito do valor dos honorários julgado (ainda que desfavoravelmente), mas perderia o direito de pagar esse valor e realizar a perícia.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º e 6º do CPC), deve-se afastar a preclusão decretada. O prazo para depósito dos honorários periciais não possui natureza peremptória absoluta, podendo ser flexibilizado quando justificado pela pendência de discussão judicial sobre o montante devido, a fim de evitar o cerceamento de defesa.

Assim, a fim de evitar futura arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e garantir a efetividade da prestação jurisdicional, impõe-se a reforma da decisão agravada. Não para isentar a Agravante do pagamento, mas para, afastando a preclusão prematura, reabrir o prazo para que a recorrente deposite o valor que foi, ao final, confirmado por este Tribunal.

O STJ possui entendimento consolidado de que o prazo para depósito de honorários periciais não é peremptório, podendo ser flexibilizado em prol da instrução probatória necessária:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. \[...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que 'o não comparecimento da parte à perícia médica ou a falta de depósito dos honorários do perito não implicam, por si sós, preclusão da prova', sendo necessária a intimação pessoal da parte para a realização da diligência. Precedentes. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp: 1.543.863/PR, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe: 29/10/2020).

Dessa forma, a reforma da decisão é medida que se impõe, não para isentar a parte do pagamento ou postergá-lo indefinidamente, mas para reabrir o prazo para o depósito, agora que o valor está confirmado por esta Corte.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão agravada, afastando a preclusão da prova pericial e o encerramento da instrução, determinando que o Juízo de origem intime a Agravante para, no prazo legal, efetuar o depósito dos honorários periciais no valor homologado (R$ 8.000,00), conforme decidido no AI nº 1031862-52.2024.8.11.0000, sob pena de, somente então, operar-se a preclusão da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026